Tribunal: TJDFT
Processo: 0714162-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado n. 72 da Súmula do STJ).
2. A constituição em mora do devedor comprova-se com o envio de carta registrada com aviso de recebimento, independentemente de constar no referido aviso a assinatura do próprio destinatário.
3. Reputa-se válida a notificação quando seu recebimento é feito por terceira pessoa no endereço informado pelo devedor no contrato de financiamento com alienação fiduciária.
4. Negou-se provimento ao recurso.